Tribunal: TJBA
Processo: 8054130-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054130-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Agravadas: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E OUTROS Advogado(s):SOLANO DE CAMARGO, EDUARDO LUIZ BROCK, PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES, MARCOS BARROS RODRIGUES, VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO, KARINA FREIRE MACHI, KAIO DE ALMEIDA PEIXOTO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DECLINADA. CABIMENTO DO RECURSO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. A Corte Especial do Superior Tribunal de Judicial, ao julgar o REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a tese no sentido de que o rol do art. 1.015 Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como seria o caso de declinação da competência. Nos termos do que prescreve o artigo 55, §3º, do Código de Processo Civil, justifica-se a reunião dos feitos para julgamento conjunto das situações que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente. Considerando que a decisão a ser proferida na ação de execução de título extrajudicial, que visa compelir a empresa agravada a cumprir as obrigações estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta, não influencia ou prejudica a análise do pedido da ação civil pública de reparação dos danos sofridos pelos consumidores e pela sociedade decorrentes de publicidade enganosa, deve ser mantida a distribuição dos feitos a Juízes diversos. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054130-80.2023.8.05.0000, sendo Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravadas AGRA Empreendimentos Imobiliários e AL – TEIX Patrimonial Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a prejudicial de não cabimento do recurso, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator